Tribunal: TJMT
Processo: 1043665-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043665-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIANA AMARAL NEVES - CPF: 865.694.221-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BEATRIZ MARIANA AMARAL NEVES.

AGRAVADO
(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONFORMIDADE COM TEMA 1.178 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO PARA REANÁLISE.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, postergou a análise da contestação e negou tutela de urgência para impedir negativação do nome da devedora, sendo o recurso anteriormente desprovido por esta Corte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178.

III. Razões de decidir

3. A orientação vinculante do STJ estabelece ser vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base em critérios objetivos, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua insuficiência financeira, mediante decisão fundamentada.

4. O acórdão anteriormente proferido manteve o indeferimento do benefício com fundamento preponderante na existência de contrato de financiamento, sem a prévia abertura de prazo para comprovação da alegada hipossuficiência, em descompasso com a diretriz firmada em sede de recurso repetitivo.

5. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3o) somente pode ser afastada após a instauração do contraditório mínimo, mediante indicação concreta de elementos que justifiquem a exigência de prova adicional.

6. A ausência dessa providência compromete a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça, impondo a necessidade de retratação parcial do julgado para adequação ao precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação
positivo
exercido para reconhecer a necessidade de adequação do acórdão ao Tema 1.178 do STJ, com reabertura da análise do pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. É vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos ou presunções genéricas. 2. Verificada dúvida razoável quanto à hipossuficiência, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em virtude da remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação. O cerne da questão reside na suposta desconformidade do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, que versa sobre os critérios para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Originariamente, o Agravo de Instrumento foi interposto por Beatriz Mariana Amaral Neves contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Pan S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, postergou o exame da contestação para momento posterior ao cumprimento da liminar e negou tutela de urgência para obstar a negativação do nome da devedora. Esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau
,
nos seguintes termos:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Mariana Amaral Neves contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo originário n.o 1010843-39.2025.8.11.0037), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por Banco Pan S.A. com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Na origem, consta dos autos que a agravante celebrou com a instituição financeira recorrida, em 22/11/2024, contrato de financiamento para aquisição do veículo Volkswagen/Fox 1.0 GII, ano/modelo 2012/2013, sob o no 120343599. Sustenta o banco recorrido que houve inadimplemento da obrigação contratual a partir da parcela vencida em 22/01/2025, motivo pelo qual requereu, em sede liminar, a busca e apreensão do bem.

A decisão agravada assim dispôs:

a) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica;

b) acolheu a preliminar de apresentação prematura da contestação, à luz do Tema 1040 do STJ, determinando a postergação da análise do mérito para momento posterior à efetiva apreensão do veículo;

c) indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de suspensão do feito, com fundamento na Súmula 380 do STJ e na inexistência de depósito do valor incontroverso;

d) determinou o regular prosseguimento do processo, com a intimação da parte credora para indicar meios aptos à localização do bem objeto da lide.

Pois bem. Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1. Da indevida rejeição do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça, sustentando que é profissional autônoma, divorciada, e que sua condição econômica teria se deteriorado desde a assinatura do contrato de financiamento.

Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que a agravante se limitou a apresentar mera declaração de hipossuficiência, sem a juntada de qualquer outro documento que comprove efetivamente a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Registre-se, ainda, que a agravante é parte em contrato de financiamento para aquisição de bem de valor relevante, não tendo trazido aos autos cópia de declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos ou extratos bancários que corroborem sua alegação de miserabilidade.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“[...] A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.: MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5
o,LXXIV
, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.” (N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou, in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) [grifo nosso]

Ademais, não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto, esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

No mesmo sentido, decidiu-se liminarmente neste próprio recurso, reconhecendo a ausência de robustez na prova da condição econômica alegada, e deferindo apenas o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Cabe destacar que o parcelamento deferido constitui medida de caráter excepcional que visa resguardar o acesso à justiça em situações limítrofes, sem desbordar para a concessão indiscriminada do benefício, cuja natureza é assistencial, mas não automática.

Ainda que se reconheça a expressiva onerosidade das custas iniciais, o elevado valor do investimento declarado, o patrimônio significativo em áreas rurais e urbanas e a ausência de comprovação de efetiva impossibilidade de pagamento — seja à vista ou de forma parcelada — retiram da pretensão recursal a plausibilidade jurídica necessária para a reforma da decisão.

O direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar gratuitamente quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Por todo o exposto, não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

Por fim, cumpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito, extrai-se da jurisprudência caseira, in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO. PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...] (N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025)

Por fim, registre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

Da necessidade de imediata apreciação das matérias preliminares e do pleito de tutela de urgência formulados em sede de contestação.

Neste ponto recursal, a irresignação da agravante concentra-se na interpretação do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, diploma que institui procedimento especial aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em contratos de alienação fiduciária. O referido dispositivo estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar”.

A exegese sistemática e teleológica da norma, em consonância com a natureza própria do procedimento especial da busca e apreensão, conduz à conclusão de que a apreciação do mérito da contestação deve ocorrer somente após o efetivo cumprimento da medida liminar. Tal entendimento foi expressamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.040, no qual se firmou a tese de que, “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n.o 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

Cumpre salientar que o instituto da alienação fiduciária visa assegurar ao credor fiduciário a retomada célere e efetiva do bem dado em garantia diante do inadimplemento contratual, conferindo-lhe a posse imediata para, então, possibilitar a consolidação da propriedade ou a purga da mora pelo devedor, nos termos legais.

Portanto, a antecipação da análise da contestação, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, esvazia a finalidade do instituto e subverte a sistemática legal, ao converter o procedimento especial em verdadeira cognição sumária prematura. Tal prática compromete a efetividade da garantia fiduciária, justamente o que o legislador pretendeu resguardar ao instituir rito próprio, destinado a evitar que controvérsias de mérito inviabilizem ou retardem a retomada do bem pelo credor.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – COMPARECIMENTO DA RÉ AO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – DECISÃO QUE RELEGOU A APRECIAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA PARA DEPOIS DO SEU CUMPRIMENTO – DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO TEMA 1040 DO STJ – PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO A ANÁLISE DA REFERIDA PEÇA – IMPOSSIBILIDADE – DIREÇÃO DO PROCESSO QUE COMPETE AO JUÍZO DE ORIGEM NA FORMA DOS PODERES QUE LHE SÃO CONFERIDOS PELO ARTIGO 139 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o TEMA 1040 do Superior Tribunal de Justiça na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A decisão agravada que relegou a apreciação da peça de defesa para depois do cumprimento da liminar encontra amparo na legislação de regência mormente no Tema 1040 do STJ não havendo qualquer irregularidade na medida adotada.

A pretensão de que seja determinada a apreciação da referida peça pelo juízo de origem revela-se impertinente, valendo ressaltar que a direção do processo cabe ao Juízo de origem na forma do que dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil que lhe confere o poder de determinar a prática de atos que assegurem o regular andamento do processo”.(N.U 1002123-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

3. Da pretensão de concessão de tutela para impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

No que se refere ao indeferimento da tutela de urgência destinada a obstar a negativação do nome da agravante, verifica-se que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento consagrado na Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a mera propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

Ademais, a descaracterização da mora somente se opera quando demonstrada, de forma inequívoca, a cobrança de encargos ilegais ou abusivos, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Com efeito, não houve o depósito do valor incontroverso nem a prestação de caução idônea, o que, por si só, inviabiliza a concessão da medida pretendida.

Nessa linha de entendimento, ainda que a agravante busque amparo no Tema n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre assinalar que o referido precedente condiciona a vedação à inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ao preenchimento concomitante de requisitos específicos, a saber:

“i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”.

Portanto, no caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos não restaram devidamente preenchidos. Nesse contexto, à luz da jurisprudência dominante, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, mostrando-se legítima sempre que caracterizada a mora, circunstância presente na hipótese dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO PARCIAL DE PARCELAS. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

[...] 8. A inscrição em cadastro de inadimplentes é exercício regular de direito do credor e não configura, por si só, dano irreparável, conforme entendimento consolidado.

9. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

10. O Tema 33 do STJ exige, para afastar a negativação do nome do devedor, o depósito do valor incontroverso integral, não sendo suficiente o depósito de percentual arbitrado unilateralmente.

11. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, exige a continuidade do pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, vedando o inadimplemento sob pretexto de revisão judicial.

12. A concessão da medida pleiteada, sem o preenchimento dos requisitos legais, geraria insegurança jurídica e incentivaria o inadimplemento voluntário das obrigações contratuais. [...] (N.U 1017304-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)

Noutro giro, embora a agravante sustente a existência de suposta abusividade contratual, nos termos das alegações deduzidas na contestação apresentada, cumpre salientar que o Código de Processo Civil instituiu disciplina específica para as ações revisionais de contratos de financiamento, estabelecendo que o valor incontroverso da obrigação deve continuar sendo adimplido no tempo e modo originalmente contratados.

Ao ponto, o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, assim dispõe:

“Artigo 330 (...) § 2o - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o - Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.(
g. n.)

Tal disposição tem por finalidade coibir o uso temerário de ações revisionais como mero expediente para o inadimplemento contratual, bem como impedir a legitimação do inadimplemento voluntário e da modificação unilateral das cláusulas pactuadas, em afronta aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da segurança jurídica.

Desse modo, à míngua de elementos probatórios idôneos, as alegações deduzidas e acima enfrentadas não se revelam suficientes para autorizar a antecipação da tutela pretendida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.”
.

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para que este órgão fracionário deliberasse sobre a necessidade de adequação do julgado à tese do STJ, a qual veda o indeferimento imediato da gratuidade sem que se oportunize à parte a comprovação da hipossuficiência. Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta que o indeferimento prematuro contraria a sistemática processual vigente e a função garantista do instituto.

Instado a manifestar-se, o Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões ao recurso especial
(ID 354941866)
, pugnando pela manutenção do acórdão sob o argumento de que a recorrente não demonstrou a alegada necessidade, além de invocar óbices sumulares ao prosseguimento do apelo extremo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BEATRIZ MARIANA AMARAL NEVES.

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Retornam os autos a esta Quinta Câmara de Direito Privado para manifestação sobre eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em virtude da remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação. O cerne da questão reside na suposta desconformidade do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, que versa sobre os critérios para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

A sistemática do art. 1.030, II, do CPC concretiza o modelo cooperativo de precedentes, impondo ao órgão prolator do acórdão recorrido a reanálise da decisão quando identificado eventual descompasso com tese vinculante firmada pela Corte Superior.

Passo à análise.

Da tese fixada no Tema
1.178
do Superior Tribunal de Justiça

Submetido o acórdão ao crivo do juízo de retratação, cumpre analisar se a fundamentação anteriormente adotada por esta Câmara colide frontalmente com a tese firmada no Tema 1.178 do STJ
,
in
verbis
:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”
.

Conforme se extrai da decisão de ID. 355809372, a controvérsia devolvida a este órgão fracionário ficou delimitada ao seguinte ponto: “
indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sem
oportunizar lhe
a comprovação da hipossuficiência, contraria a sistemática processual vigente
.”
.

Assim, o reexame cinge-se, exclusivamente, ao capítulo do acórdão relativo ao indeferimento da gratuidade da justiça, não havendo devolução, nesta fase, dos demais temas decididos no julgamento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente o teor do acórdão objurgado (ID. 346173379)
, observa-se que o acórdão ora recorrido, ao chancelar o indeferimento direto baseado apenas na natureza do contrato de financiamento, divergiu da orientação paradigmática. A existência de um contrato firmado em data pretérita não serve de fundamento exclusivo para elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, especialmente quando o contexto fático demonstra que a situação econômica da devedora pode ter se alterado drasticamente, culminando na própria busca e apreensão do bem.

Com efeito, a decisão agravada, proferida nos autos de origem (ID. 214608913, reproduzida no ID. 334628358), indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a parte requerida teria firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo, circunstância reputada incompatível com a alegação de hipossuficiência, bem como porque não teria juntado documentos aptos a corroborar sua declaração.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não foi oportunizado à parte agravante, previamente ao indeferimento, prazo para comprovar sua alegada insuficiência de recursos, com indicação concreta dos elementos reputados necessários ao esclarecimento de sua situação econômica.

Esse aspecto assume relevo, porquanto a controvérsia não reside, aqui, na concessão automática do benefício, mas sim na necessidade de observância do procedimento adequado antes do seu indeferimento.

À luz da orientação firmada no
Tema 1178 do STJ
, o indeferimento da gratuidade da justiça reclama, antes, a concessão de oportunidade para que a parte comprove sua condição econômica, quando o magistrado entender insuficiente a declaração apresentada ou identificar elementos que suscitem dúvida razoável acerca da hipossuficiência alegada.

No caso concreto, embora a decisão de origem tenha consignado que a agravante não apresentou documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de rendimentos, não se extrai dos autos, previamente ao indeferimento, intimação específica para que a parte suprisse essa deficiência documental.

Assim, a conclusão anteriormente adotada por esta Câmara, no tocante à manutenção do indeferimento da justiça gratuita, merece revisão, porque a parte agravante não teve oportunizada, em momento processual anterior ao indeferimento, a possibilidade de demonstrar sua real condição financeira, o que recomenda a cassação desse capítulo da decisão recorrida, a fim de que o Juízo de origem proceda na forma da sistemática processual aplicável.

Ressalte-se que
tal conclusão não importa deferimento automático da gratuidade da justiça por esta instância revisora
, mas, sim, reconhecimento de nulidade do capítulo decisório que a indeferiu sem a prévia abertura de oportunidade para comprovação da hipossuficiência, cabendo ao Juízo
a quo
, após a regular intimação da parte, reapreciar o pedido de forma fundamentada.

Desse modo,
o exercício do juízo de retratação é
medida
que se impõe para anular o capítulo da decisão relativo à gratuidade e determinar que, antes de qualquer indeferimento, seja concedido prazo para que a agravante junte documentos comprobatórios de sua renda e despesas.

De outro lado, conforme já delimitado, os demais tópicos do acórdão não foram objeto da devolução determinada no juízo de admissibilidade do recurso especial, razão pela qual devem ser mantidos.

Conclusão

Diante do exposto, em
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, voto no sentido de reformar parcialmente o acórdão de ID. 346173379,
para o fim de:

Anular a decisão agravada no capítulo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte;

Determinar que o juízo de origem intime a agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua alegada hipossuficiência (mediante juntada de declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda ou despesas extraordinárias), para posterior reanálise do benefício, sob pena de indeferimento definitivo, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC e do Tema 1178 do STJ;

Manter a decisão agravada e o acórdão anterior nos demais capítulos, confirmando a postergação da análise da contestação (Tema 1040/STJ) e o indeferimento da tutela de urgência para exclusão de cadastros restritivos de crédito.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça para as providências pertinentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026